Tribunal: CARF
Processo: 13506.720046/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13506.720046/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.054 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ROBERTO ANTONIO DE ARAUJO BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
DECISÃO
RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da
pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de
cobrança administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 43
E 63. APLICÁVEIS.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos pelos portadores
de moléstia grave discriminada em lei específica são isentos do IRPF, quando a
respectiva doença for comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial (União, Estado, Distrito Federal ou Município), cuja validade
nele será fixada se a moléstia for passível de controle.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO.
DEDUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13506.720046/2017-56
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720046/2017-56

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, com aplicação de votações sucessivas, por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário de 2012, exercício 2013,
os rendimentos de aposentadoria recebidos pelo contribuinte a partir de abril de 2012, inclusive,
nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento parcial em
maior extensão, excluindo da base de cálculo do IRPF os rendimentos de aposentadoria
recebidos nos dozes meses do ano de 2012. Em primeira votação, os Conselheiros Márcio
Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário referente ao ano-calendário de 2012, exercício de 2013.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-111.893 - proferida pela 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO - transcritos a seguir
(processo digital, fls. 94 a 104):
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2012, para apurar imposto suplementar de R$13856,29,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais .
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações:
* dedução indevida com dependentes de R$ 3.949,44;
*dedução indevida de despesas médicas de R$ 25.633,10;
*dedução indevida de despesas com instrução de R$ 3.091,35;
* rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave de
R$51.060,91;
*dedução indevida de previdência privada e Fapi de R$ 2.651,40.
O contribuinte foi cientificado conforme aviso de recebimento de fl.14 em 20/11/2017.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720046/2017-56

Em 14/12/2017 impugna o lançamento conforme fls. 65 a 68 e anexa diversos
documentos para afastar o trabalho da Autoridade Fiscal.
Em 05/09/2019 foram anexados os documentos de fls. 71 a 79 e solicitada prioridade na
tramitação do processo.
Em 16//09/2019 foram apresentados novos documentos para comprovar o
acometimento de moléstia grave, às fls. 83 a 89 .
À fl. 92 consta carta de concessão de aposentadoria do INSS, com data de concessão do
benefício em 29/12/1998:

Julgamento de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante,
afastando parcela das glosas correspondentes a dependentes e despesas médicas (processo
digital, fls. 94 a 104).
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário
acompanhado de documentação, basicamente repisando os argumentando apresentados na
impugnação, o qual, em síntese, alega que traz de relevante para a solução da presente
controvérsia (processo digital, fls. 111 e 112):
1. A isenção deverá ser acatada, pois está provada com laudo médico;
2. A despesa com instrução de Camila Leal de Menezes Negromonte é dedutível
consoante guarda judicial apresentada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/11/2019
(processo digital, fl. 108), e a peça recursal foi interposta em 23/12/2019 (processo digital, fl.
111), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço somente parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720046/2017-56

Mérito
Matéria não contestada no recurso voluntário
O Recorrente discorda parcialmente da decisão recorrida, não se insurgindo contra
as glosas remanescente com dependentes, despesas médicas e aquela atinente à previdência
privada e Fapi, razão por que referidas matérias tornam-se incontroversas e definitivas
administrativamente. Mais precisamente, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o
sujeito passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
(Grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, restou em controvérsia apenas a discussão acerca da
comprovação da doença grave e a dedução da despesa com instrução.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720046/2017-56

tratando-se, da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser
novamente enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante
o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Ademais, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720046/2017-56

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Do que está posto, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada
fora do prazo legalmente previsto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar
fato superveniente, já que o acórdão recorrido traz os fragmentos ora transcritos (processo
digital, fls. 99 e 102):
Dessa forma, conclui-se que o documento apresentado é inábil para a comprovação do
estado clínico do paciente, e, em conseqüência, para formar a convicção do seu
destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil.
Sendo assim . os rendimentos recebidos de aposentadoria do INSS não podem ser
considerados isentos por não ter sido apresentado laudo médico oficial com os
requisitos previstos na legislação.
[...]
O contribuinte apresentou o documento de fl.10 que informa ser ele o responsável pelo
pagamento de R$6723,70 do curso de Bacharelado em Direito. Entretanto, o aluno
mencionado não consta do rol de dependentes do interessado. Portanto, mantida a glosa.
Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos em complementaridade àquela revelada por
ocasião da impugnação (processo digital, fls. 78 a 202).
Rendimentos isentos recebidos pelos portadores de moléstia grave
A esse respeito, vale abrir o presente estudo, trazendo a conformação que a
legislação tributária estabelece acerca de pretendida isenção, aí sendo apresentados:
1. o rol exaustivo de patologias a que se refere mencionado benefício fiscal;
2. a forma de comprovação das aludidas doenças;
3. o termo inicial de gozo do citado direito.
Nesse cenário, vale consignar que os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica são isentos
do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída posteriormente a mencionadas ocorrências,
conforme Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, inciso XIV e XXI, com a redação
dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e art. 1o da Lei n° 11.052, de 29
de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
[...]
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720046/2017-56

XXI - os valores recebidos a titulo de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Avançando na presente análise, vale considerar que, a partir do ano-calendário de
1996, a doença deverá ser devidamente comprovada por meio de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial (União, Estado, Distrito Federal ou Município), cuja validade nele será
fixada se a moléstia for passível de controle, nos termos previstos na Lei no 9.250, de 1995, art.
30, § 1o. Confirma-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Fechando retrocitada conformação, salienta-se que, quando o acometimento da
enfermidade se der antes da aposentadoria, reforma ou pensão, o gozo de reportado benefício
fiscal inicia no mês de concessão da respectiva "inatividade" ou pensão. Contudo, se a doença
vier após mencionadas ocorrências, dita isenção começa no mês de emissão do laudo que a
reconhecer ou na data em que foi contraída, caso esteja identificada no referido documento
oficial, consoante o Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-calendário em
análise, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que [...]
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Nesse pressuposto, mediante os Enunciados nos 43 e 63 de súmulas de sua
jurisprudência, este Conselho pacificou o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Como se pode notar, o início de gozo do retrocitado benefício fiscal está
condicionado ao fiel cumprimento de requisitos impostos pela legislação, quais sejam:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720046/2017-56

1. o acometimento de moléstia grave discriminada em lei;
2. a doença ser comprovada por meio de laudo ou parecer do serviço médico
oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos município;
3. tratar-se dos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
4. seu termo inicial se dará:
(a) no mês de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for contraída antes da concessão de reportada "inatividade" ou pensão;
(b) no mês de emissão do laudo que a reconhecer ou na data em que foi contraída,
caso esteja identificada no referido documento oficial, se a patologia vier após as ocorrências
mencionadas acima.
Por pertinente, a configuração da exclusão do crédito tributário mediante outorga
de isenção é condicionada a que sua concessão ocorra por lei específica, a qual deverá ser
interpretada literalmente. Confirma-se:
CF, de 1988:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias [...]
[...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção,[...] só poderá ser concedido mediante lei específica,
federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição [...] (grifo nosso)
CTN, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (grifo
nosso)
[...]
II - outorga de isenção;
Posta assim a questão, passo à análise propriamente da contenda suscitada.
Como visto nos documentos juntados na fase recursal (laudo médico expedido
pelo serviço de médico oficial do município de Paulo Afonso/BA) o Recorrente é portador de
moléstia grave prevista em lei específica, a partir de abril de 2012 (processo digital, fls. 83 a 89 e
113 e 114). Por conseguinte, já que o Contribuinte é aposentado desde de 15/12/1998 (processo
digital, fl. 92), afasta-se a incidência do IRPF a contar da data em que dita moléstia foi contraída
(4/2012). Naturalmente, aí não se inclui a quantia de R$ 19.895,39, recebida da Caixa
Econômica Federal, já que o Sujeito Passivo não comprovou se tratar de provento de
aposentadoria, reforma ou reserva (processo digital, fl. 15).
Despesa com instrução
A decisão de origem manteve a glosa da despesa com instrução declarada pelo
contribuinte, sob o fundamento de que dito dispêndio se deu com pessoa que não figura como
dependente na declaração de ajuste anual.
Tocante a isso, a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b", item 7,
autoriza o contribuinte deduzir, na apuração do imposto de renda devido, até o limite, individual,
de R$ 3.230,46 com educação própria ou de dependente. Confirma-se:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13506.720046/2017-56

[...]
II - das deduções relativas:
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
[...]
7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos) para o ano-
calendário de 2012;
Nessa perspectiva, embora o Contribuinte tenha apresentado Termo de Guarda
da menor Camila Leal de Menezes Negromonte, pelo fato da mesma não constar no rol de seus
dependentes, não há como se acatar o pleito em questão por falta de previsão legal (processo
digital, fls. 115).
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria não recorrida, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo a
isenção da aposentadoria recebida a partir de abril de 2012, aí não se incluindo o valor de R$
19.895,39, recebido da Caixa Econômica Federal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital